Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800066-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SILVIA NAIANA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.IMPROVIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,

a alegação de ilegitimidade passiva do Estado na ação que visa a assegurar o Tratamento Fora de Domicílio - TFD, já que é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso à tratamento de saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros.

3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra. (a) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
SILVIA NAIANA ALVES DOS SANTOS
, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese
que o Município de Marabá possui gestão plena em saúde e recebe recursos federais e estaduais para custear procedimentos de média e alta complexidade, incluindo o tratamento pretendido.

Ressalta sobre que não é admissível que o Estado do Pará seja obrigado a realizar ou custear o tratamento, uma vez que o Município já recebeu os recursos necessários para tal finalidade.

Alega que, a saúde é um dever do Estado, mas deve ser observada a descentralização e regionalização dos serviços, conforme previsto na Constituição e na legislação específica.

Faz referências sobre no Tema 793 da Repercussão Geral, estabeleceu que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
.

Ante o exposto, requer
o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão, devendo ser atribuída ao Município de Marabá a responsabilidade pelo atendimento da demanda.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.

17444223.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Inicialmente, vale ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto a responsabilidade dos entes federados no RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento em 05/03/2015, reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793, sob a tese que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Além disso, o direito à saúde é norma constitucional fundamental social, encontrando-se positivado no art. 6º, bem como no art. 196 da Constituição Federal, este último dispondo claramente da obrigatoriedade que o Estado (aqui entendido em sua totalidade, abrangendo União, Estados e Municípios) possui de garantir tal direito ao cidadão.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, reafirmada em recentes precedentes:

STF: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) –
A QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197) – O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS: IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197)
– (...)

(ARE 727864 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014)

Sendo assim, há respaldo constitucional a compelir os entes públicos a fornecer os meios indispensáveis ao tratamento de saúde dos cidadãos - mormente em casos como o presente, envolvendo criança que necessita de tratamento estão, a princípio, comprovadas pelo agravado, sendo que a negativa implica em ofensa ao direito social à saúde.

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TESTEMUNHA DE JEOVÁ. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXISTÊNCIA DE TÉCNICA ALTERNATIVA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. DIREITO À SAUDE. DEVER DO ESTADO. 1. A obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer uma participação simultânea dos entes estatais nos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si pelo cumprimento do dever de fornecer tratamento médico e medicamentos, bem ainda, não havendo que se falar em competência exclusiva dos Municípios para arcar com as despesas de tratamento médico, como quer fazer crer o Agravante. 2. Sendo o direito à liberdade religiosa, direito fundamental, deve o Estado assegurar o tratamento de saúde resultante de escolha religiosa ou crença. 3 - Havendo alternativa ao procedimento cirúrgico tradicional, não pode o Estado recusar o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) quando ele se apresenta como única via que vai ao encontro da crença religiosa da paciente. 4 - A falta de dotação orçamentária, não serve para afastar o cumprimento das obrigações constitucionais do Estado, que é salvaguardar a vida de todo e qualquer ser humano, máxime quando inexistirem provas robustas acerca da falta de orçamento. 5 - Recurso conhecido, porém desprovido. (2016.04907719-48, 168.799, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, publicado em 2016-12-07)

..........................................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. HIPOSSUFICIENTE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). FORNECIMENTO DE DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTA AO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. DOENTE RENAL CRÔNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS PARA PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS À GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO ADIMPLEMENTO DO CUSTEIO DO PROGRAMA DE TFD. TESE DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIO À CONCESSÃO DO AUXÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO FORÇADA PELO RISCO IMINENTE E PELA AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO TFD. TESE DO CUSTUS LEGIS? DE FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS PARA FINS DE RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA E NÃO DECIDIDA EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DEVOLUTIVIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. UNÂNIME. (2016.02037747-50, 159.841, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-23, publicado em 2016-05-25)

...........................................................................................................................

EMENTA AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ E STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2014.04477389-66, 129.069, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-02-04, publicado em 2014-02-05)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024